Tribunal: TJSP
Processo: 1005983-24.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor não tem direito de sequela sobre o bem – Incumbe ao Autor formular pedido de indenização contra o alienante do veículo – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autor alienou o veículo "VW Passat", placas COV-4666 a terceiro (Samuel) e recebeu como parte do pagamento a motocicleta de placas DNJ-5830 (que não era de propriedade do terceiro alienante) – Posteriormente, Requerido

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor não tem direito de sequela sobre o bem – Incumbe ao Autor formular pedido de indenização contra o alienante do veículo – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autor alienou o veículo "VW Passat", placas COV-4666 a terceiro (Samuel) e recebeu como parte do pagamento a motocicleta de placas DNJ-5830 (que não era de propriedade do terceiro alienante) – Posteriormente, Requerido adquiriu o veículo "VW Passat", placas COV-4666, de Samuel (mediante a entrega do veículo "VW Gol", placas BZU-7154, como parte do pagamento) – Nulo o negócio jurídico celebrado entre o Autor e o terceiro Samuel (venda a non domino) – Consequentemente, nulo o negócio jurídico celebrado entre o Requerido e o terceiro Samuel (venda a non domino) – Autor e Requerido subscreveram boletim de ocorrência relatando a fraude – Requerido deixou de ser considerado possuidor de boa-fé do veículo "VW Passat", placas COV-4666, quando da ciência da fraude (nos termos dos artigos 1.201 e 1.202, ambos do Código Civil) – Cabível a restituição do veículo "VW Passat", placas COV-4666, ao Autor – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para julgar procedente a ação, para condenar o Requerido à devolução do veículo "VW Passat", placas COV-4666, ao Autor